Tribunal: TJMT
Processo: 1011806-28.2022.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011806-28.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOSIRENE FERREIRA CARDOSO 96550910153 - CNPJ: 30.492.427/0001-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E INSUBSISTÊNCIA DA PROVA ESCRITA. REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA PREENCHIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Josirene Ferreira Cardoso contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória ajuizada pela apelante em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, constituindo em título executivo judicial a dívida decorrente de inadimplência de cédula bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é nula a citação por edital em razão do alegado não esgotamento das tentativas de localização do réu;

(ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para instruir a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando o réu se encontra em local incerto ou ignorado, desde que demonstrado o esgotamento das diligências para localização pessoal, conforme dispõe o art. 231, II, do Código de Processo Civil. No caso, houve três tentativas infrutíferas de citação pessoal, além de consultas em sistemas informatizados, sem êxito.

A apresentação de documentos como contrato assinado, extratos bancários e faturas de cartão de crédito é suficiente para embasar a ação monitória, constituindo prova escrita hábil, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil

e da Súmula 247 do STJ.

A ação monitória exige apenas prova escrita que demonstre indícios de obrigação, não sendo necessária a mesma formalidade requerida em ações de execução, privilegiando-se a análise substancial da documentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização do réu por meios razoáveis, incluindo consultas a bancos de dados públicos.

Para a ação monitória, basta a apresentação de prova escrita que demonstre indícios de obrigação, mesmo sem eficácia de título executivo.

A demonstração da relação jurídica e da obrigação do devedor por meio de documentos como contratos e extratos bancários é suficiente para a procedência da ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
JOSIRENE FERREIRA CARDOSO
de

n. 1011806-28.2022.8.11.0045 contra sentença proferida na “Ação Monitoria” ajuizada pelo próprio recorrente, em face de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
-
objetivando a constituição de crédito decorrente de inadimplência de cédula bancária
- perante a 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde - MT.

Em sentença (ID.
212637010) o magistrado
a quo
decidiu da seguinte forma:

“(...)

Ante o exposto, este Juízo
REJEITA os embargos monitórios e JULGA PROCEDENTE a ação monitória ajuizada
, nos termos do artigo 702, §8o do Código de Processo Civil constituindo de pleno direito em título executivo judicial a dívida descrita na exordial, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do inadimplemento, acrescido de juros moratórios no montante de 1% a.m, desde a data da citação.

1 – Ante o exposto, este Juízo DETERMINA a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, §2o do CPC, devendo ser retificada a capa dos autos.

2 – INTIME-SE a parte devedora para cumprimento da sentença – acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1o, do Código de Processo Civil[1].”

O apelante em suas razões (ID.
212637011) alega nulidade da citação por edital, uma vez que a parte autora não esgotou as vias existentes para a localização do apelante, ora embargante, pois não constam tentativas de obtenção de endereços nos cadastros das companhias de água, energia, telefonia, tampouco consulta no sistema do SUS.

Aduz que há necessidade da reforma da sentença também em relação a omissão e inconsistência de dados e informações lançadas na exordial, bem como a necessidade de esclarecimento dos documentos que compõe e instruem o feito.

Afirma que não consta na peça exordial o contrato de emissão e utilização do cartão sicredi, proposta de adesão e solicitação do cartão de crédito, cédula de crédito bancário do cheque especial, bem como as taxas de juros, valor de eventuais parcelas, datas para pagamento e demais informações de suma importância.

Sustenta que não consta o contrato em si do valor cedido como empréstimo, as taxas de juros, valor de eventuais parcelas, datas para pagamento e demais informações de suma importância.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a r. sentença, extinguindo o processo por carência da ação e, subsidiariamente, seja declarada a nulidade do edital.

Contrarrazões sob ID.
212637015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal reside
na afirmação de nulidade da citação por edital e insuficiência documental para respaldar a procedência da ação.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (Código de Processo Civil, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o Código de Processo Civil :

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“Os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

Diferente de uma contestação comum, os embargos monitórios podem incluir qualquer argumento que poderia ser utilizado em uma ação ordinária, visto que essa é principal oportunidade que o acionado tem para impugnar o pleito monitório.

No caso concreto, o apelante se irresigna com a citação por edital e os documentos que foram utilizados para consubstanciar a presente ação monitória.

O magistrado diretor considerou válida a citação editalícia, após as tentativas de citação, via postal e via oficial de justiça realizadas e consignou:

“(...)

O requerido foi citado por edital, após diversas diligências para a localização pessoal.

Houve a dilação do prazo da citação editalícia e o requerido não efetuou o pagamento da dívida estampada no instrumento particular acostado na exordial.

Em análise à alegação do curador especial quanto à nulidade da citação ocorrida por edital, reputa-se que não merece acolhimento, tendo em vista que foram realizadas diversas diligências no sentido de localizar o requerido pessoalmente. Ademais, a impossibilidade de localizar o réu não pode ser obstáculo para a marcha processual, sobretudo, quando realizadas várias diligências razoáveis no sentido de sua localização.

Sendo assim, este Juízo REJEITA o pedido de nulidade de citação por edital.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que ocorreram 3 (três) tentativas de citação, inclusive por oficial de justiça (ID. 212636971 - Pág. 1, ID. 212636981 - Pág. 1 e ID. 212636989 - Pág. 1), todas infrutíferas:

Deferida a consulta de endereço da parte requerida junto aos Sistemas Informatizados, não houve sucesso (ID. 212636996 - Pág. 1) em encontrar endereço diverso dos já indicados nas tentativas de citação negativa.

Com relação nulidade da citação editalícia, verifico que não assiste razão à parte apelante, diante das várias diligências efetuadas na busca do paradeiro do requerido, não restando alternativa senão a utilização desta via para o aperfeiçoamento da citação.

A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (art. 231, II, do Código de Processo Civil).

Na hipótese, após diversas diligências realizadas nos autos, bem como, pesquisas para tentativa de localização dos endereços, os requeridos foram citados via edital, sendo a Defensoria Pública nomeada como curadora especial do devedor.

Assim, presentes os requisitos para a citação por edital, primeiro porque o credor informou aos autos os endereços que conhecia da requerida, sendo que todas as diligências restaram infrutíferas, segundo porque o próprio oficial de justiça, que possui fé pública, informa que em sua certidão que os requeridos não foram localizados nos endereços informados.

A propósito, colaciono aresto desta e. Corte que bem enfrentou questão semelhante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE VERIFICADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se válida a citação por edital, quando constatado que o réu está em local incerto e não sabido, sobretudo quando realizadas todas as tentativas para a localização pessoal do executado, como na hipótese dos autos” (TJMT – AI – 1013507-28.2023.8.11.0000 – DES. REL. Antônia Siqueira Gonçalves – Jul. em 16/09/2023).

Em continuidade, o apelante afirma que o apelado não comprovou suas alegações, especialmente porque não apresentou os títulos originais nos autos.

Os documentos apresentados, consistindo na Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços, são suficientes para demonstrar a contratação dos serviços bancários em questão.

Os elementos trazidos constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, contudo, conferindo base plausível à ação monitoria.

Além disso, diversamente do alegado pela parte apelante, a instituição bancária trouxe contrato assinado,

extratos bancários e faturas de cartão de crédito juntados aos autos, que comprovam inequivocamente a relação jurídica entre as partes e demonstração de prestação de serviços bancárias e utilização de crédito.

ID. 212636951 - Pág. 5:

ID. . 212636952 - Pág. 3:

ID. 212636954 - Pág. 7:

Portanto, verifica-se da documentação juntada com a petição inicial que o apelante efetivamente contratou o crédito e o utilizou, sem, contudo, saldar o débito.

Sobre o tema, é imperioso ressaltar o teor da Súmula n. 247 do STJ, in verbis:

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

O que se exige é prova escrita e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação.

Assim, a prova escrita deve ter aptidão para convencer o magistrado da evidência do direito do autor, de forma que, incumbe ao credor demonstrar a relação jurídica com o devedor, por meio hábil a conferir verossimilhança à obrigação, o que ocorreu no caso dos autos.

Ademais a ação monitória se destaca pelo baixo rigor formal na aceitação de meios documentais variados, incluindo aqueles que poderiam ser desconsiderados em outros tipos de processos judiciais. Essa flexibilidade amplia as possibilidades de produção probatória, privilegiando a análise substancial sobre a formalidade dos documentos apresentados.

O aspecto essencial na ação monitória é a aptidão da prova para convencer o julgador acerca da existência de um crédito. Não se exige que a prova atenda a um formato previamente estabelecido, muitas vezes sustentado mais por tradições judiciais do que por requisitos expressos na legislação.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CEDULA DE PRODUTO RURAL. DOCUMENTO APTO A INSTRUIR A MONITÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
A jurisprudência desta Casa possui entendimento no sentido de que para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3. "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal."
(REsp 1025377/RJ , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009) 4. (...) ”. (AgInt no AREsp 1313801/MG , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) (g.n)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. ASSINATURA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1.
Considera-se suficiente à instrução da ação monitória o documento escrito que revele razoavelmente a obrigação, o qual prescinde da assinatura do devedor.
2. Agravo regimental não provido”. ( AgRg no REsp: 1248167 PB 2011/0076853-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2012) (g.n).

Este sodalício trilha o mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTO QUE SE REVESTE DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 247 do STJ, “
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700). Caso em que o título apresentado acompanhado dos respectivos extratos e planilhas de evolução financeira constitui documento suficiente ao embasamento da ação.
Interesse processual verificado.” (TJ-MT 10305470720178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021) (g.n).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 1% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024